Tribunal: TJBA
Processo: 0302814-74.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302814-74.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ACOBENS ANDRADE COMERCIO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

Advogado(s)
:
DANILO MUNIZ DIAS LIMA, OTAVIANO VALVERDE OLIVEIRA, ERIC HOLANDA TINOCO CORREIA

APELADO: YEDDA MARIA BRITTO SILVA e outros

Advogado(s)
:
EDITH PAULINA MESIAS CALMON DE AMORIM, DANILO MUNIZ DIAS LIMA

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONSÓRCIO ENTRE EMPRESAS. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa que sustenta sua ilegitimidade passiva em ação relacionada à aquisição de imóvel, ao argumento de que não celebrou contrato de promessa de compra e venda com a autora, firmado exclusivamente com outra incorporadora, visando à sua exclusão da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se empresa integrante de consórcio formado para a realização de empreendimento imobiliário pode ser responsabilizada solidariamente, ainda que não tenha figurado diretamente no contrato celebrado com a consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O caso se insere em relação de consumo, pois a adquirente do imóvel é consumidora e as empresas envolvidas no empreendimento qualificam-se como fornecedoras, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

4. A participação da apelante no “Consórcio Suarez-Acobens”, comprovada por instrumento de distrato, demonstra sua atuação direta na operação que viabilizou a aquisição do imóvel.

5. A integração na cadeia de fornecimento impõe responsabilidade solidária entre os fornecedores, independentemente de participação formal em todos os atos contratuais.

6. A teoria da aparência e a boa-fé objetiva impedem que a empresa se exima de responsabilidade quando sua atuação no empreendimento é relevante e perceptível ao consumidor.

7. A expectativa legítima da consumidora ao contratar com empresas consorciadas abrange a responsabilização conjunta de todos os participantes do empreendimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Empresas que atuam conjuntamente em consórcio para empreendimento imobiliário integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente perante o consumidor.

2. A ausência de assinatura direta no contrato não afasta a legitimidade passiva de empresa cuja participação no negócio é comprovada.

3. A teoria da aparência e a boa-fé objetiva impedem o afastamento da responsabilidade de fornecedor que contribui para a formação da relação de consumo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJCE, Apelação Cível 0219669-15.2020.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Jaime Medeiros Neto, j. 08.04.2025; STJ, Tema Repetitivo 996.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07